Tribunal: TJDFT
Processo: 0732673-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0732673-35.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL SCP APELADO: ALESSANDRA TEIXEIRA FONTES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta por G44 Brasil SCP (Ré) contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela Ré. Nas razões recursais Id. 23859246, a Apelante reitera o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita negado na r. sentença. Afirma ter comprovado nos autos a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme decisões judiciais de bloqueio de valores em conta bancária e de extratos bancários que demonstram ausência de movimentação financeira, e por vir sofrendo diversas demandas judiciais. Pede, assim, que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo ante o pedido de concessão de justiça gratuita. As contrarrazões foram apresentadas – Id. 23859250. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Dispõe, ainda, o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Na espécie, verifica-se que a Apelante não comprovou, de forma inequívoca, que o pagamento das custas processuais, de módico valor, e dos honorários advocatícios, acaso sucumbente, poderá prejudicar as atividades da empresa. A inexistência de movimentação na conta corrente da empresa, Id. 23859220 e Id. 23859221, bem como as decisões judiciais de bloqueio de valores em diversos processos, não são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira de a parte custear as despesas processuais. A declaração de imposto de renda do exercício de 2020, Id. 23859222, do sócio Saleem Ahmed Zaheer, demonstra ter recebido da pessoa jurídica o importe de R$ 75.000,00, o que não se coaduna com a hipossuficiência afirmada. A Apelante também não apresentou fato novo a justificar a renovação do pedido de gratuita já indeferido. Ademais, o pagamento do preparo, de pequeno valor, não agravará em nada a situação financeira da Apelante. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora